Tribunal: STF
Processo: RE 1269996
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que o autor, militar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se que os militares não têm direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Lei Maior, dado que possuem regime jurídico diverso daquele estabelecido na Carta Magna para os servidores civis.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque os militares submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos. 
    Nesse sentido, trago à colação excertos doutrinários de Lucas Rocha Furtado: 
    “A aprovação da EC nº 18/98, que suprimiu dos militares a qualificação de servidores públicos, não teve caráter exclusivamente terminológico. Ao fazer essa separação, ou seja, ao dispor que os militares não são servidores públicos, as regras pertinentes ao regime jurídico destes últimos (dos servidores públicos) somente passam a ser aplicáveis aos militares se houver expressa referência no texto constitucional. Assim, por exemplo, a regra do teto remuneratório prevista no art. 37, XI, é aplicável aos militares em razão do disposto nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, VIII. Este último dispositivo, o art. 142, § 3º, VIII, determina as regras pertinentes aos trabalhadores (art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV) e aos servidores públicos (art. 37, XI, XIII, XIV e XV) aplicáveis aos militares” (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 1ª ed. Belo Horizonte. Fórum, 2007. p. 898-899).
    Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, entre os quais não há previsão do abono de permanência estipulado no art. 40, § 19, da Lei Maior. 
    Sobre a aplicação de abono de permanência aos servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e, ao julgar o ARE 954.408-RG/RS (Tema 888), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou a jurisprudência sobre a matéria nos seguintes termos: 
    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
    Não obstante, este Tribunal fez ressalva em relação aos servidores militares. A propósito, no julgamento do RE 570.177-RG/MG, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme se constata na ementa a seguir transcrita: 
    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 
    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 
    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 
    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 
    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 
    V - Recurso extraordinário desprovido” (grifei). 
    Por oportuno, destaco ainda o ARE 1.058.688-AgR/SP, de minha relatoria, no qual, ao se examinar a mesma questão ora em análise, assentou a Segunda Turma desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 
    II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”(grifei).
    Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que as instâncias ordinárias divergiram da jurisprudência desta Corte acerca da matéria em exame. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator